Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS. POSSIBILIDADE. ART. 212 DO CPP. MOTIVAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. INTERVENÇÃO DA OAB. INDEFERIDA.

I – Nos termos do art. 212 do CPP, o Juiz Presidente da audiência não admitirá perguntas que induzam a resposta ou que importem na repetição de outra já respondida, de modo que não constitui cerceamento de defesa a advertência ao advogado, seguindo-se a devolução da palavra para o prosseguimento da inquirição, tendo o causídico afirmado que se dava por satisfeito.

II - O eg. STJ, possui firme entendimento de que não é compatível a intervenção da OAB no célere remédio constitucional do habeas corpus, que visa garantir a liberdade de locomoção do paciente.

III - Nada obstante a disposição do art. 49, parágrafo único, da Lei no 8.906/1994, a intervenção da OAB em processos cíveis ou penais somente é admita quando comprovado interesse jurídico e não somente interesse corporativo ou institucional.

IV - Ordem denegada. Pedido de intervenção e outros formulados pela OAB, indeferidos.